Tribunal: TJBA
Processo: 8018225-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018225-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIZE ALMEIDA SANTOS ADORNO

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA ADORNO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMPLANTE DE MARCAPASSO BICAMERAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTA DIÁRIA. ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória da 1ª Vara de Consumo de Itabuna/BA, que deferiu tutela de urgência para obrigar a operadora a autorizar e custear, em hospital credenciado, o implante de marcapasso bicameral em paciente idosa com diagnóstico grave (bloqueio atrioventricular de 3º grau), com fornecimento dos materiais, internação, UTI e honorários, sob pena de multa diária. A decisão foi ratificada e a multa, majorada diante do descumprimento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do implante de marcapasso bicameral, prescrito por médico assistente, mesmo não constando expressamente do rol da ANS; e (ii) estabelecer se a multa cominada à operadora possui caráter proporcional e razoável diante da urgência e da resistência ao cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura de procedimentos indicados por médico assistente é obrigatória quando verificada urgência e risco à vida, independentemente de constarem no rol da ANS, que tem natureza meramente exemplificativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O relatório médico aponta quadro grave com risco de morte iminente, legitimando a urgência da medida pleiteada e o deferimento da tutela provisória.

A operadora não comprovou a exclusão contratual da doença ou do procedimento, tampouco apresentou o contrato firmado com a beneficiária, inviabilizando a invocação de cláusulas restritivas.

A cláusula contratual que limita cobertura sem transparência prévia é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A multa diária (astreinte) possui função coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo proporcional diante da conduta omissiva da operadora e da urgência do procedimento.

A proteção à saúde e à vida da consumidora idosa deve prevalecer sobre os interesses econômicos da operadora, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear procedimento prescrito por médico assistente, ainda que não listado no rol da ANS, se presentes urgência e risco à vida do beneficiário.

A cláusula contratual que limita cobertura sem transparência prévia é abusiva e não pode ser oposta ao consumidor.

A multa cominatória imposta à operadora por descumprimento de decisão judicial é válida quando adequada à urgência do caso e proporcional à resistência da parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8018225-43.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como agravada,
MARIZE ALMEIDA SANTOS ADORNO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)